Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-50.2022.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-50.2022.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
MAYARA ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
MARILIA SOUZA BARBOSA, AMANDA DOS SANTOS CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. NÃO COMPROVADO. DESEMPENHO DE FUNÇÕES OPERACIONAIS. CONTRATO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. CONFIGURADA. REITERADAS E SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000091-50.2022.8.05.0233
, em que figuram como apelante
RAMON DOS SANTOS DE JESUS

e apelad
o
MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,